Tribunal: TJSP
Processo: 4024591-14.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória c/c. indenização por danos morais e materiais. Sentença extra petita. Reconhecimento de ofício. Adequação aos limites do pedido inicial. Nulidade que não se decreta sem prejuízo. Condenação da ré à restituição da "taxa de evolução da obra" decotada do julgado. Atraso na entrega das obras. Ocorrência. Validade da cláusula que

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel na planta. Ação declaratória c/c. indenização por danos morais e materiais. Sentença extra petita. Reconhecimento de ofício. Adequação aos limites do pedido inicial. Nulidade que não se decreta sem prejuízo. Condenação da ré à restituição da "taxa de evolução da obra" decotada do julgado. Atraso na entrega das obras. Ocorrência. Validade da cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias. Inteligência da Súmula 164 deste E. Tribunal. Indenização por danos morais, contudo, indevida, porque não configurada situação excepcional, conforme entendimento dessa C. Câmara. Indenização por lucros cessantes devida, corrigido o período de incidência. Recurso parcialmente provido.